Tribunal: STF
Processo: ARE 1501606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 14.148, DE 2021. BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO. PERSE. RESTAURANTES, CAFETERIAS, BARES E SIMILARES. SERVIÇO TURÍSTICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR. REGULAMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO CONSTANTE NA LEI Nº 11.771, DE 2008, ART. 22. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, consideradas em conjunto as leis nºs 14.148, de 2021 e 11.771, de 2008, e a Portaria ME nº 7.163, de 2021, conclui-se que o impetrante, por não cadastrado até a data da publicação da primeira lei no Ministério do Turismo, não se enquadra como beneficiário do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos ('Perse').



    Não cabe, nesse contexto, a invocação do princípio da isonomia, uma vez que, em rigor, as atividades desenvolvidas pelo impetrante não são idênticas àquelas típicas de turismo, sendo equiparadas apenas por força de lei, desde que atendida a condição do prévio cadastramento no Ministério do Turismo.



    Ademais, a exigência feita pelo inciso IV do artigo 2º da Lei nº 14.148, de 2021, de que poderiam beneficiar-se do 'Perse' as pessoas jurídicas q u e exercessem a atividade de prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 é não apenas razoável, mas necessária, sob pena de não poder ser calculado o impacto fiscal do referido programa, já que, como dito, as atividades do impetrante não são atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo".



    De observar, por relevante, que se não fosse exigido o prévio cadastro no Ministério do Turismo dos não exercentes de atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo", todos aqueles que iniciassem as atividades equiparadas a essas, depois da publicação da Lei nº 14.148, de 2021, poderiam indevidamente aproveitar-se dos benefícios de um programa (o 'Perse'), a despeito de que tal programa se tenha destinado exclusivamente a mitigar os efeitos sofridos por aqueles que tiveram "perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020", como esclarece o artigo 2º da referida lei.



    Acresce que o cadastramento de atividades não típicas da "cadeia produtiva do turismo" (caso do impetrante) nunca se tratou de uma formalidade anódina, pois a própria Lei nº 11.771, de 2008, já evidenciava que seria ele requisito para obter, no futuro, acesso a benefícios do Poder Público: Lei nº 11.771, de 2008:



    Art. 33. São direitos dos prestadores de serviços turísticos cadastrados no Ministério do Turismo, resguardadas as diretrizes da Política Nacional de Turismo, na forma desta Lei:



      I - o acesso a programas de apoio, financiamentos ou outros benefícios constantes da legislação de fomento ao turismo;



    (...) 



    Como visto, a Portaria ME nº 7.163, de 2021, não estabelece, como sustentou o impetrante, nenhum "requisito não previsto na lei instituidora", limitando-se a detalhar e esclarecer exatamente aquilo que já estava indicado no artigo 2º, inc. IV e §2 da Lei nº 14.148, de 2021 e artigo 21, parágrafo único, inc. I da Lei nº 11.771, de 2008.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente